Tribunal: STF
Processo: ARE 965820
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-15
Data de publicação: 2017-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.5.2016. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGISTRO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS – CADIN. EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à legalidade da inclusão de nome de contribuinte em CADIM, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicabilidade do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.